Tribunal: TCU
Processo: 016.026/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações adotadas pela Previc face aos riscos e consequências da Covid-19 para o sistema fechado de previdência complementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento especial das medidas adotadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar diante dos riscos e consequências da Covid-19 para o sistema fechado de previdência complementar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado do relatório de acompanhamento constante à peça 48, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários, ao Ministério da Economia, à Superintendência de Seguros Privados, à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal; 9.2. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos relatórios de acompanhamento constantes às peças 21 e 48, à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 do Ministério Público Federal. 9.3. restituir os autos à unidade instrutora para continuidade do acompanhamento.